Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0739450-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALKYRIA MARTINS MARQUES AGRAVADO: IGOR LUIS DE SOUSA DESPACHO Após haver sido realizada a intimação do agravante acerca da decisão liminar, os seus patronos compareceram aos autos para informar a renúncia ao mandato e, ainda, que a parte outorgante foi notificada (ID 31934526). Como se sabe, o Código de Processo Civil prescreve em seu art. 112 a faculdade de os patronos renunciarem ao mandato a qualquer tempo, incumbindo-lhes o ônus de provar que comunicou ao jurisdicionado assistido a renúncia, a fim de que este nomeie sucessor. Na hipótese dos autos, compreendo haver restado devidamente comprovada a notificação do mandante, porquanto o documento de ID 31934527 fora subscrito com a assinatura de todos os herdeiros do espólio, inclusive sua inventariante, além de constar o teor da renúncia e, ainda, as diligências a serem adotadas pela parte, notadamente quanto à constituição de novos causídicos. Sendo assim, demonstrada a cientificação do mandante, operam os efeitos da renúncia, conforme se extrai da redação do art. 112, do CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. No entanto, considerando que a renúncia não produz efeito de imediato e que ainda não houve o transcurso do prazo previsto na supracitada norma, compreendo que o agravante ainda se encontra representado legalmente, não havendo o que ser provido, ao menos neste instante processual, por este órgão julgador. Ainda da análise dos autos, verifica-se que o recorrido fora intimado pelo endereço que consta no AR de ID 31930466 e que este foi devolvido sem cumprimento. Sucede que, em continuidade, a Secretaria expediu novamente a intimação do agravado pela via postal, desta vez em endereço diverso, sendo que esta última diligência ainda se encontra pendente de resposta. Assim, considerando que o contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser observados e efetivamente garantidos pelo julgador, tenho que, antes de dar prosseguimento ao julgamento do mérito recursal, deve-se aguardar o retorno do AR expedido em ID 31964738, oportunizando-se à parte recorrida a apresentação de contrarrazões. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Secretaria a fim de que aguarde a constituição de novos patronos pelo recorrente no prazo assinalado pela norma supracitada, bem como a devolução do AR de intimação do agravado expedido em ID 31964738. Após, autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de janeiro de 2022